Tribunal: TJSP
Processo: 0001433-81.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO – Ação fundada em descumprimento de termo de acordo – Incidência do prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado a partir do inadimplemento da primeira parcela, que acarreta o vencimento antecipado da dívida, conforme previsão constante do termo de parcelamento (item 1.5, i, fls. 15) – Acordo que deixou de ser

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO – Ação fundada em descumprimento de termo de acordo – Incidência do prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado a partir do inadimplemento da primeira parcela, que acarreta o vencimento antecipado da dívida, conforme previsão constante do termo de parcelamento (item 1.5, i, fls. 15) – Acordo que deixou de ser cumprido desde a primeira prestação, vencida em 10 de outubro de 2006, data em que passou a fluir o prazo prescricional – Execução ajuizada antes do decurso do prazo prescricional – Extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da inércia da exequente, que deixou de promover a citação da executada – Inocorrência – Exequente que requereu diversas diligências visando à localização da executada – Súmula 106 do STJ – Ausência de desídia ou inércia da exequente – Hipótese, ademais, que a exequente não foi previamente intimada para se manifestar a respeito da prescrição, nos termos do artigo 487, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil – Prescrição afastada – Sentença anulada - Recurso provido.